Tribunal: TJDFT
Processo: 0768878-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FURTO DE VEÍCULO. DÉBITO DE IPVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto em face da sentença que: a) declarou a inexistência de débitos sobre o veículo; b) determinou que o réu se abstenha de lançar débitos no veículo até o bem ser recuperado e restituído ao autor e c) condenou o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O recorrente pede a exclusão da condenação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67116918). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 67116921).
3. Restou incontroverso nos autos que o veículo do autor foi furtado, informação que foi devidamente registrada nos sistemas do DETRAN/DF (IDs 67114784, 67114785 e 67114787), razão pela qual a manutenção do nome do autor na dívida ativa por dívidas de IPVA referentes ao período em que o veículo não se encontrava na posse do autor foi indevida, nos termos do art. 1o, § 10 e 16 da Lei Distrital no 7.431/85.
4. É pacífico o entendimento que o protesto indevido é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, reside no próprio fato e dispensa a prova da repercussão do evento na reputação da parte vitimada. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).
5. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, sob tais critérios, entende-se razoável e proporcional o valor arbitrado em sentença (R$ 3.000,00).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.